Tribunal: TJSP
Processo: 1020464-13.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
ASSOCIAÇÃO. Insurgência contra sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito (art. 485, VI, CPC). Pedido de nomeação de administrador provisório para regularização formal da associação e atualização de seus registros contábeis. Medida que pode ser alcançada por iniciativa dos próprios associados, a partir da convocação de Assembleia Geral Extraordinária, com poderes para alterar o

Ementa:
ASSOCIAÇÃO. Insurgência contra sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito (art. 485, VI, CPC). Pedido de nomeação de administrador provisório para regularização formal da associação e atualização de seus registros contábeis. Medida que pode ser alcançada por iniciativa dos próprios associados, a partir da convocação de Assembleia Geral Extraordinária, com poderes para alterar o Estatuto Social e dispor sobre matérias não previstas expressamente em seu texto. Falecimento de membros do antigo corpo diretivo e ausência de registros dos últimos atos que não constituem empecilhos para que o interesse seja satisfeito pela via extrajudicial, já que a instituição conta com mecanismos próprios de reparação de eventuais entraves que impossibilitam sua gestão adequada e eficaz. Atos dos administradores que obrigam a pessoa jurídica se exercidos nos limites definidos no ato constitutivo, motivo pelo qual não há que se falar em ausência de administração a ensejar o provimento jurisdicional almejado. Inteligência dos arts. 47 e 49 do CC. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1020464-13.2019.8.26.0309
Voto no 44.938
1/6
Registro: 2020.0000613292
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020464-13.2019.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante FADAE -
FUNCIONÁRIOS ASSOCIADOS DO DAE, é apelado O JUÍZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1020464-13.2019.8.26.0309
Voto no 44.938
2/6
VOTO No: 44.938
Apelação Cível No 1020464-13.2019.8.26.0309
COMARCA: Jundiaí
Apelante: Fadae - Funcionários Associados do Dae
Apelado: O Juízo
Interessado: Rodrigo Luiz de Moraes Souza
ASSOCIAÇÃO. Insurgência contra sentença que extinguiu o feito
sem resolução de mérito (art. 485, VI, CPC). Pedido de nomeação de
administrador provisório para regularização formal da associação e
atualização de seus registros contábeis. Medida que pode ser
alcançada por iniciativa dos próprios associados, a partir da
convocação de Assembleia Geral Extraordinária, com poderes para
alterar o Estatuto Social e dispor sobre matérias não previstas
expressamente em seu texto. Falecimento de membros do antigo
corpo diretivo e ausência de registros dos últimos atos que não
constituem empecilhos para que o interesse seja satisfeito pela via
extrajudicial, já que a instituição conta com mecanismos próprios de
reparação de eventuais entraves que impossibilitam sua gestão
adequada e eficaz. Atos dos administradores que obrigam a pessoa
jurídica se exercidos nos limites definidos no ato constitutivo, motivo
pelo qual não há que se falar em ausência de administração a
ensejar o provimento jurisdicional almejado. Inteligência dos arts.
47 e 49 do CC. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de apelação interposta contra r. sentença de fls.
79/80, da lavra da i. magistrada Daniella Aparecida Soriano Uccelli, de relatório
adotado, que EXTINGUIU, sem resolução de mérito, a ação ajuizada para nomeação
de
administrador
provisório
da
associação
FADAE
–
FUNCIONÁRIOS
ASSOCIADOS DO DAE.
Apela a autora, alegando que a contabilidade da instituição
está desatualizada desde 2015 e que não há possibilidade de regularização, já que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1020464-13.2019.8.26.0309
Voto no 44.938
3/6
membros da diretoria anterior faleceram sem qualquer previsão no estatuto quanto à sua
sucessão. Afirma que a única forma de atualização dos atos constitutivos é a nomeação
de um administrador provisório pela via judicial, principalmente porque o cartório se
negou a catalogar as atas das últimas assembleias e há inviabilidade de registro
retroativo desde a data de abertura da associação.
Ao julgamento virtual não se fez oposição.
É o RELATÓRIO.
O recurso não comporta acolhimento.
O artigo 17 do Código de Processo Civil define que, para
postular em juízo, é necessário ter interesse e legitimidade.
Ada Pellegrini Grinover, Antônio Carlos de Araújo
Cintra e Cândido Rangel Dinamarco, em sua clássica obra Teoria Geral do Processo
(15a ed. São Paulo: Malheiros, 1999, p. 257/258), versam sobre o interesse de agir da
seguinte forma:
“Essa condição da ação assenta-se na premissa de que,
tendo embora o Estado o interesse no exercício da jurisdição (função indispensável
para manter a paz e a ordem na sociedade), não lhe convém acionar o aparato
judiciário sem que dessa se possa extrair algum resultado útil. É preciso, pois, sob esse
prisma, que, em cada caso concreto, a prestação jurisdicional solicitada seja
necessária e adequada”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1020464-13.2019.8.26.0309
Voto no 44.938
4/6
A definição revela a existência, a princípio, de duas
externações do interesse processual: o interesse-necessidade e o interesse-adequação.
O prisma da necessidade, segundo tais professores, repousa
“[...] na impossibilidade de obter a satisfação do alegado direito sem a intercessão do
Estado ou porque a parte contrária se nega a satisfazê-lo, sendo vedado ao autor o
uso da autotutela, ou porque a própria lei exige que determinados direitos só possam
ser exercidos mediante prévia declaração judicial”.
Sob a rubrica de interesse-adequação, tem-se “a relação
existente entre a situação lamentada pelo autor ao vir a juízo e o provimento
jurisdicional concretamente solicitado. O provimento, evidentemente, deve ser apto a
corrigir o mal de que o autor se queixa, sob pena de não ter razão de ser”.
Vicente Greco Filho (Manual de direito processual civil.
13a ed. São Paulo: Saraiva, 1998, Vol. 1, p. 83) observa, ainda, que a doutrina
dominante entende que o Código de Processo Civil de 1973, em seu artigo 4o, ainda
estatuiu, implicitamente, uma terceira vertente do interesse processual, denominada
interesse-utilidade, consistente na exigência de que o provimento jurisdicional pleiteado
deve ser útil à resolução do problema que acomete o bem da vida trazido à análise
estatal por meio da ação.
Neste particular, a apelante requer a nomeação de um
administrador provisório para a regularização formal da associação, após o falecimento
dos antigos membros da diretoria e a impossibilidade de registro dos atos recentes junto
ao cartório competente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1020464-13.2019.8.26.0309
Voto no 44.938
5/6
No entanto, da simples leitura do Estatuto Social acostado
às fls. 33/57 dos presentes autos, vislumbra-se que não há necessidade de intervenção
do Poder Judiciário para que a pretensão seja satisfeita.
Isso porque, nos termos do artigo 13, inciso II, e do artigo
19 do regimento, poderá ser convocada Assembleia Geral Extraordinária a
requerimento de pelo menos um terço dos associados, em pleno gozo de seus direitos
estatutários, tendo esta competência para aprovar reformas do próprio Estatuto e para
deliberar sobre matérias não previstas expressamente em seu texto.
Sendo assim, não há óbice à regularização formal da pessoa
jurídica a partir da iniciativa extrajudicial dos próprios interessados, nomeando-se novo
corpo diretivo para as mesmas funções do administrador cuja designação é pleiteada
pela via judicial.
O falecimento dos membros da diretoria anterior e a
ausência de registro dos atos anteriores não constituem empecilho para a diligência,
havendo mecanismo próprio de reparação de eventuais entraves que impossibilitam a
gestão adequada e eficaz da instituição.
Conforme bem asseverou a i. magistrada de piso:
“Ocorre que, no caso em exame, não se configura a
situação prevista naquele dispositivo, razão pela qual a recorrente não tem interesse
de agir.
Com efeito, não obstante as justificativas e o teor dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1020464-13.2019.8.26.0309
Voto no 44.938
6/6
documentos apresentados, o estatuto social da requerente prevê, no artigo 13, II, a
possibilidade de os próprios associados convocarem a realização de assembleia geral
extraordinária para as finalidades estipuladas no artigo 19 (fls. 33/61), ou seja, o
estatuto social da requerente prevê mecanismo de regulação de sua própria gestão,
como já se anotou.
Não bastasse isso, e como também já anotado, o estatuto
social da requerente está regularmente registrado e ela recentemente realizou
assembleia por meio da qual foi eleito o corpo diretivo.
Portanto, não se justifica a intervenção do Poder Judiciário
para a finalidade pretendida pela requerente” (fls. 79/80).
Por fim, vale dizer que, conforme artigo 47 do Código Civil,
os atos dos administradores obrigam a pessoa jurídica se exercidos nos limites de seus
poderes definidos no ato constitutivo, motivo pelo qual não há que se falar em falta de
administração em virtude da ausência de averbação de atos subsequentes e na utilização
do artigo 49 do diploma civilista para o acolhimento da pretensão em comento.
Mantém-se, por conseguinte, a r. sentença combatida, que
extinguiu o processo com lastro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil,
por seus próprios e bem lançados fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator